Tribunal: TJDFT
Processo: 0722191-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL E CIVIL. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ADVOGADO DA DEFESA. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIMINAR DEFERIDA. PRETENSÃO SATISFEITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO PROCESSUAL.

1. Em casos excepcionais, no qual o deferimento da liminar se confunde com o próprio mérito, o processo se exaure com a decisão proferida em sede liminar, isso porque a decisão foi definitiva, tendo cunho satisfativo.

2. Não mais subsistindo o interesse na análise do mérito, em razão da perda do objeto, resta configurada a carência de ação face à superveniente perda do interesse de agir do impetrante, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito.

3. JULGADO EXTINTO O PROCESSO DE HÁBEAS CORPUS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.